Tribunal: TJDFT
Processo: 0724456-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. DÍVIDAS PROPTER REM. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO DO CREDOR FIDUCIÁRIO NO POLO PASSIVO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE COM OS DEVEDORES FIDUCIANTES. INEXISTÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando, mesmo não conhecendo dos embargos de declaração opostos pelo agravante, há determinação de inclusão deste no polo passivo da lide.
2. Na hipótese, surge para o agravante o interesse em recorrer no momento em que a decisão de primeiro grau estabelece um ônus ao credor fiduciário, para que venha aos autos para responder pelas despesas condominiais.
3. As taxas condominiais, por se constituírem em obrigação propter rem, aderem à coisa, recaindo o pagamento sobre aquele que figura como titular do domínio ou sobre o possuidor.
4. No caso em comento, não há se falar na inclusão do credor fiduciário no polo passivo da lide, uma vez que inexiste solidariedade entre o credor fiduciário e o devedor fiduciante e se não ocorrente a imissão na posse do bem e a conseqüente consolidação da propriedade.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de Instrumento conhecido e provido.